Tribunal: TJDFT
Processo: 0706771-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706771-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EURICO ALVES DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença por arbitramento, julgou parcialmente procedente o pedido e homologou os cálculos do laudo pericial no valor de R$ 139.547,59, atualizado até 26/9/2023 (ID 56080304). Em suas razões (ID 56080302), o agravante sustenta excesso na execução, bem como a impossibilidade de acolhimento dos cálculos do perito. Argumenta que o Tema 685 do Superior Tribunal de Justiça ainda não transitou em julgado, razão pela qual não se deve contar a mora desde a citação da ação civil pública. O valor devido seria R$ 34.500,10. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 56080305). Indeferido o efeito suspensivo (ID 56244747) Contrarrazões apresentadas (ID 57160422). Processo retirado de pauta de julgamento virtual para julgamento conjunto com o agravo de instrumento 0705966-91/2024 (ID 57758220). O Banco do Brasil requer a suspensão do processo, nos termos do Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal (ID 58108344). Ao agravado para, em 5 dias, se manifestar quanto ao pedido do banco. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator